Tribunal: TJDFT
Processo: 0745569-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. PROGRESSÃO DE REGIME E BENEFÍCIOS EXTERNOS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE PRÉVIO EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.

1. É possível a determinação de realização de exame criminológico, para aferição do requisito subjetivo dos benefícios da execução da pena, desde que o julgador entenda necessário para formar seu convencimento, em atenção ao disposto na Súmula Vinculante n.o 26, do STF e Súmula n.o 439, do STJ.

2. Não há que se falar em submissão de condenado a exame criminológico, para fins de progressão de regime e análise de benesses externas, sem a existência de peculiaridades no caso concreto que justifiquem a realização da medida.
3. Agravo conhecido e desprovido.